Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 reais à autora, em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. A sentença determinou a correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dano moral in re ipsa e se o valor da indenização deve ser majorado; (ii) estabelecer se há interesse processual na declaração de inexistência do débito e na exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito; (iii) fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se o valor da condenação ou o proveito econômico (iv) determinar o critério correto de atualização monetária para a condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O valor da indenização deve ser fixado com base no método bifásico, que considera a análise de precedentes em situações similares e as particularidades do caso concreto. No caso, o montante arbitrado em R$ 6.000,00 reais se revela adequado e proporcional, não havendo razões para sua majoração.
5. A exclusão da restrição pelo réu após o ajuizamento da ação configura reconhecimento do pedido, devendo a extinção ser com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, para impedir nova inscrição da dívida.
6. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência determinada pelo art. 85 do CPC. No caso, a sentença observou essa ordem, sendo correta a base de cálculo adotada.
7. Os juros de mora devem ser contados desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos da autora e do réu desprovidos. Sentença integrada para declarar a inexistência do débito e o cancelamento do registro com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o e §11; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 487, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 29/3/2019.

(g)